Tribunal: TJMT
Processo: 1007731-09.2021.8.11.0003
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007731-09.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crime contra a administração ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[1ª DELEGACIA DE POLÍCIA - CENTRO (CISC) DE RONDONÓPOLIS (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCO DARIO TEIXEIRA DE LIMA - CPF: 331.308.448-64 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Crime ambiental. Poluição sonora. Suficiência probatória. anpp proposta pela pgj. Recurso desprovido. Suspensão do trânsito em julgado de ofício.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta
c
ontra sentença que condenou o apelante por poluição sonora a 1 (um) ano de reclusão e 5 (cinco) dias-multa, em regime aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos [prestação de serviços à comunidade], visando a absolvição.

II. Questão em discussão

1) Insuficiência probatória; 2) acordo de não persecução penal.

III. Razões de decidir

1. As declarações dos policiais responsáveis pelo flagrante, somadas à informação do Relatório Técnico nº 040/2ªCiaPMPA/BPMPA/2021, que atestou nível de ruído de 76,9 decibéis no local dos fatos, acima do limite legal de 45 decibéis, nos termos da NBR 10.151 da ABNT, afiguram-se suficientes para comprovar a poluição sonora.

2. A poluição sonora
“é crime de perigo abstrato, prescindindo de prova pericial para constatação de poluição que possa resultar em danos à saúde humana”
(STJ, AgRg no REsp nº 2.130.764/MG).

3.
“A constatação de emissão sonora acima dos padrões legais – como os definidos pela Resolução CONAMA n. 01/1990 e pela NBR 10.151 da ABNT – é bastante para caracterizar o delito, sendo desnecessária a realização de perícia técnica”

(TJMT, AP nº 1022117-44.2021.8.11.0003).

4. O art. 28-A do CPP, introduzido pela Lei nº 13.964 /2019, prevê a possibilidade de o Ministério Público oferecer ANPP para crimes sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, desde que presentes os requisitos legais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido, com suspensão do trânsito em julgado para oportunizar ao órgão do Ministério Público de primeiro grau a análise da pertinência de ANPP.

Tese de julgamento:

1. A aferição de ruído acima dos limites estabelecidos pela ABNT mostra-se suficiente para caracterizar o crime de poluição sonora, sendo desnecessária a prova pericial.

2. O crime de poluição sonora possui natureza formal e configura-se com a simples potencialidade de causar danos à saúde humana.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.605/1998, art. 54, caput; CPP, arts. 28-A, §§ 2º, 13 e 14; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp nº 2.130.764/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16.09.2024; STJ, REsp nº 1.890.344/PR (Tema 1098), Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 25.10.2024; TJMT, AP nº 1018511-42.2020.8.11.0003, Rel. Des. Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, j. 25.09.2025; TJMT, AP nº 1022117-44.2021.8.11.0003, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara Criminal, j. 07.07.2025; TJMT, AP nº 1018460-92.2020.8.11.0015, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 10.07.2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1007731-09.2021.8.11.0003 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S): MARCO DARIO TEIXEIRA DE LIMA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por MARCO DARIO TEIXEIRA DE LIMA contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (PJe nº 1007731-09.2021.8.11.0003), que o condenou por poluição sonora a 1 (um) ano de reclusão e 5 (cinco) dias-multa, em regime aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos [prestação de serviços à comunidade] - art. 54 da Lei 9.605/1998 - (ID 321211377).

O apelante sustenta que as provas seriam insuficientes para a condenação.

Pede o provimento para que seja absolvido (ID 328309875).

A 6ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 331065861).

A i. Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística opina pelo desprovimento e
“propõe a celebração de Acordo de Não Persecução Penal a ser efetivada no Mutirão da Conciliação Ambiental”
(Hélio Fredolino Faust, procurador de Justiça - ID 334122888).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 04 de abril de 2021, por volta das 00h00min, na via pública situada à Quadra 17, L 01, bairro Matias Neves II, nesta cidade e Comarca de Rondonópolis-MT, o denunciado MARCO DARIO TEIXEIRA DE LIMA causou poluição sonora em nível tal que podia resultar em danos à saúde, eis que emitiu ruídos por meio de aparelhagem de som que foram medidos em 76.9 decibéis, conforme Relatório Técnico nº 040/2ªCiaPMPA/BPMPA/2021. [...]

Diante dos fatos narrados, adequando-se a conduta de MARCO DARIO TEIXEIRA DE LIMA no disposto no art. 54, caput, da Lei nº 9.605/98 (poluição sonora) e art. 330, caput (desobediência), na forma do art. 69, todos do Código Penal [...].
”
(Marcelo Domingos Mansour, promotor de Justiça – ID 321210888)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“[...] As testemunhas ouvidas ratificaram, in totum, as provas já produzidas no caderno processual, inclusive quando da abordagem do acusado por ocasião da prática do delito penal.

Assim, mostra-se incontroversa a autoria, sendo que, no meu entendimento, a materialidade do crime ambiental também restou demonstrada.

Registre-se que o crime de poluição sonora não exige resultado naturalístico, bastando apenas o dano potencial à saúde humana, o que permite a prova da materialidade sem laudo pericial.

Ademais, não foi feita contraprova no sentido de que os níveis de poluição sonora não eram potencialmente nocivos à saúde humana. [...]

Da análise dos autos, nota-se terem sido comprovados os fatos narrados na denúncia. Nos termos do art. 54 da Lei 9.605/98, constitui crime ambiental causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora. [...]

Sendo assim, verificados no dia do evento níveis de ruído superiores aos permitidos pela NBR 10.151 para o horário e localidade, restou comprovado o efetivo perigo de lesão à saúde humana, pelo que a condenação do denunciado é medida que se impõe.

Consigna-se que, por ocasião da fiscalização e autuação do infrator foi aferido o volume de som que constatou a produção de 76,9 db, sendo certo que o máximo permitido para o horário e local é de 50 db (ABNT 10.151 e 10.152). Inclusive, com resistência e desobediência do infrator a autoridade policial, não havendo, assim, que de falar em confissão espontânea. [...]

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia. Condeno MARCO DARIO TEIXEIRA DE LIMA, qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 54, Da Lei nº 9.605/98, razão pela qual, passo a dosar a pena a ser-lhe aplicada, em estrita observância ao disposto pelo artigo 68, caput, do Código Penal. [...].”
(Milene Aparecida Pereira Beltramini, juíza de Direito – ID 321211377)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Relatório Técnico nº 040/2ªCiaPMPA/BPMPA/2021 e Fotografias (fls. 18 - ID 321210865), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Wagner Santos Almeida, policial militar (fls. 10 - ID 321210865), Cleber dos Santos Souza, policial militar (fls. 14 - ID

321210865), e Dayane de Souza, testemunha (fls. 24 - ID 321210865). O apelante MARCO DARIO TEIXEIRA DE LIMA permaneceu em silêncio (fls. 32 - ID

321210865).

Em Juízo, colheram-se as declarações de John Willian Ferreira dos Santos, policial militar; Cleber dos Santos Souza, policial militar; Wagner Santos Almeida, policial militar; Daiane de Souza, testemunha; Anne Caroline Almeida Ferreira da Silva, testemunha; Adimar dos Santos Pereira de Almeida, testemunha; e foi interrogado o apelante (ID’s 321211360/321211372).

Dito isso, vejamos.

As declarações dos policiais militares [Wagner Santos Almeida, Cleber dos Santos Souza e John Willian Ferreira dos Santos], em ambas as fases da persecução penal, são coerentes no sentido de que, no dia 4.4.2021, receberam denúncias de que
“havia um som com o volume muito alto, que estava incomodando os vizinhos”
. Na sequência, deslocaram-se, por volta da 0h, à residência situada na Quadra 17, Lote 01, bairro Matias Neves II, em Rondonópolis-MT, onde procederam à aferição dos ruídos sonoros com o decibelímetro e constataram um nível de 76,9 (setenta e seis vírgula nove) decibéis, ou seja, acima do limite de 45 (quarenta e cinco) decibéis fixado pela NBR 10.151 da ABNT.

Essas narrativas [dos policiais militares] estão corroboradas pelo Relatório Técnico nº 040/2ªCiaPMPA/BPMPA/2021, subscrito pela equipe técnica, os quais consignaram a poluição sonora na residência do apelante.

As assertivas do apelante [de que
“apenas uma televisão de 42 polegadas não seria capaz de produzir o nível de ruído aferido e que o decibelímetro utilizado não estaria devidamente calibrado”
] não se mostram suficientes para afastar os elementos de convicção produzidos, notadamente porque
“a medição dos níveis de ruído foi realizada com equipamento adequado”
(TJMT, AP nº 1018460-92.2020.8.11.0015 – Relator: Des. Lidio Modesto da Silva Filho - Quarta Câmara Criminal – j. 10.7.2025).

Outrossim, o fato de que
“outras residências próximas também emitiam sons em volume elevado”
não elide a responsabilidade do apelante, mesmo porque a aferição realizada pelos agentes públicos incidiu especificamente sobre o imóvel por ele ocupado.

Com efeito, a poluição sonora
“é crime de perigo abstrato, prescindindo de prova pericial para constatação de poluição que possa resultar em danos à saúde humana”
(STJ, AgRg no REsp nº 2.130.764/MG – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - Quinta Turma – j. 16.9.2024).

Aplicáveis os seguintes julgados deste e. Tribunal:

“O crime de poluição sonora previsto no artigo 54, caput, da Lei n. 9.605/98 possui natureza formal, sendo suficiente a potencialidade de dano à saúde humana para configuração da conduta delitiva, não se exigindo a realização de perícia.”

(AP nº 1018511-42.2020.8.11.0003 – Relator: Des. Helio Nishiyama - Quarta Câmara Criminal – j. 25.9.2025)

“A constatação de emissão sonora acima dos padrões legais – como os definidos pela Resolução CONAMA n. 01/1990 e pela NBR 10.151 da ABNT – é bastante para caracterizar o delito, sendo desnecessária a realização de perícia técnica”

(AP nº 1022117-44.2021.8.11.0003 – Relator: Des. Jones Gattass Dias - Terceira Câmara Criminal – j. 7.7.2025)

Logo, a responsabilidade penal do apelante deve ser mantida.

Em sua vez, assiste razão à PGJ. O art. 28-A do CPP, introduzido pela Lei nº 13.964 /2019, prevê a possibilidade de o Ministério Público oferecer ANPP para crimes sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, desde que presentes os requisitos legais.

Frise-se que o c. STJ, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1098, admitiu a propositura de ANPP no curso da ação penal (REsp 1890344 – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – j. 25.10.2024; TJMS, RvC 14046113020258120000 - Relator: Des. José Ale Ahmad Netto – j. 27.6.2025 – p. 30.6.2025).

No caso, o apelante preenche os
“requisitos objetivos para o ANPP: 1. Ausência de violência ou grave ameaça: O crime pelo qual o réu foi condenado (art. 54, caput da Lei nº 9.605/1998) não envolve violência ou grave ameaça à pessoa; 2. Pena mínima inferior a 4 anos: O delito possui pena mínima inferior a 4 anos; 3. Circunstâncias do caso: O réu é primário e não há elementos que indiquem habitualidade criminosa, pois eventuais infrações administrativas ambientais, embora relevantes, não são suficientes para caracterizá-la nos termos do art. 28-A, §2º, II, do CPP”
,

como bem pontuado pela Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística (Hélio Fredolino Faust, procurador de Justiça - ID 334122888).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

Na ausência de interposições de recursos pela PGJ ou Defesa,
SUSPENDE-SE
o trânsito em julgado deste v. acórdão e
DETERMINA-SE
ao Juízo singular que oportunize ao órgão do Ministério Público de primeiro grau a análise da pertinência de ANPP, cuja eventual recusa deve ser motivadamente justificada, ressalvado o controle do órgão jurisdicional competente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026